Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-65.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002441-65.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: HELIENE OLIVEIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS E DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS PLEITEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória do Juizado Especial Cível de Alta Floresta, que concedeu tutela provisória para fornecimento dos medicamentos PREGABALINA 75MG, ECOXE® (ETORICOXIBE 90MG) e PACO® (PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG) a paciente diagnosticado com Espondiloartrose (CID 10: M47.1). A parte agravante sustenta que os medicamentos não estão incorporados ao SUS e que não houve comprovação da ineficácia das alternativas oferecidas pela rede pública nem da imprescindibilidade dos fármacos pleiteados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento da demanda diante da decisão do STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência permanece na Justiça Estadual, pois a ação foi ajuizada antes da publicação da decisão do STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral, cuja modulação de efeitos restringe sua aplicação a processos iniciados posteriormente.
4. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS deve observar os critérios fixados pelo STF, exigindo-se a demonstração da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e a imprescindibilidade dos requeridos, com base em evidências científicas robustas.
5. O laudo médico apresentado pela parte autora não comprova a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS nem a superioridade dos medicamentos pleiteados, limitando-se a alegações genéricas sobre controle da dor.
6. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) concluiu pela existência de alternativas terapêuticas no SUS, reforçando a ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão judicial dos medicamentos pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A competência para julgamento das ações de fornecimento de medicamentos permanece na Justiça Estadual para os processos ajuizados antes da publicação da decisão do STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral.
2. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS e da imprescindibilidade dos fármacos pleiteados.
3. Relatório médico genérico, sem fundamentação em Medicina Baseada em Evidências, não é suficiente para justificar a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-A; CPC, arts. 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, STA 175-AgR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002441-65.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HELIENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 514.590.271-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025